Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO FAMÍLIA E CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL REMUNERADA POR PARTE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO PRÓPRIO SUSTENTO.
1. A obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com a maioridade do alimentando, tendo em vista o dever decorrente da relação de parentesco entre pais e filhos.
2. Contudo, conforme assente na jurisprudência do c. STJ, é do alimentado, ou seja, do filho maior, o ônus de comprovar que remanesce a necessidade de receber alimentos.
3. Constatado que o alimentando encontra-se estagiando em empresa da família a qual custeia todas as suas despesas, inclusive a mensalidade do curso superior, deve a alimentante, sua genitora, ser exonerada do dever alimentar.
4. Recurso conhecido e provido.